Tribunal: TJMT
Processo: 1006207-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006207-77.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), T.A.O. CENTRO DE TELEFONIA LIMITADA - CNPJ: 19.522.695/0001-08 (AGRAVADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ANA PAULA SABATINE - CPF: 024.695.561-98 (AGRAVADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal por litispendência (art. 485, V, do CPC) e fixou honorários advocatícios conforme os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, considerando o reconhecimento de litispendência e o alto valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.076, veda a aplicação da equidade para fixação de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, exigindo-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

4. Não se verifica hipótese de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor da causa baixo, que autorizaria o arbitramento por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A fixação de honorários advocatícios em casos de litispendência deve observar os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo inadmissível o arbitramento por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1076.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Execução Fiscal n.o 1006207-77.2021.8.11.0002. O Juízo de origem reconheceu a litispendência e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (Id. 208300680)

O agravante sustenta que a fixação dos honorários deveria ter sido realizada por apreciação equitativa, com base no § 8o do art. 85 do CPC, sob o argumento de que o reconhecimento de litispendência não gerou proveito econômico significativo. Alega que o valor da CDA não deveria ser considerado como parâmetro. (Id. 215273658)

A parte agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o caso não se enquadra nas hipóteses de arbitramento por equidade, conforme definido pelo Tema 1.076 do STJ. (Id. 215520662)

Não houve a intimação da Procuradoria Geral de Justiça para manifestação quanto ao recurso de apelação. Contudo, entendo dispensável o pronunciamento do órgão, tendo em vista seu entendimento reiterado, em situações similares, de que o caso não exige sua intervenção na lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto é regular, tempestivo e cabível.

Dessa forma, conheço do recurso.

A controvérsia suscitada neste Agravo Interno diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade quando o valor da causa for elevado.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base na equidade, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento por meio do julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, afastando tal possibilidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados. Além disso, o Tribunal regulamentou as situações específicas em que o arbitramento por equidade é admissível, delimitando as condições de sua aplicação:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (
destaquei
)

Portanto, não é cabível o arbitramento de honorários por equidade no presente caso, considerando o princípio da causalidade e a conclusão de que, caso o processo tivesse seguido sua tramitação regular, os executados poderiam ter suportado os efeitos financeiros decorrentes da continuidade da execução, incluindo a imposição de bloqueios e medidas expropriatórias, típicos desse tipo de procedimento.

Dessa forma, verifica-se que houve proveito econômico por parte dos apelados, o que justifica o arbitramento dos honorários na forma prevista pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE - LITISPENDÊNCIA

- POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (
destaquei
)

Portanto, o agravo interno deve ser desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024